Tribunal: TJMT
Processo: 1021699-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021699-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), SONIA BATISTA - CPF: 034.181.341-90 (AGRAVANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS DOCUMENTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. representativo de controvérsia n° 1.349.453/MS, para a propositura de ação com pleito a exibição de documentos é necessária a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; a comprovação do não atendimento do pedido administrativo de exibição do documento; bem como o pagamento do custo do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SONIA BATISTA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de Indenização Securitária n. 1010766-15.2021.8.11.0055 movida em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, EMENDAR a inicial a fim de demonstrar que buscou a exibição dos documentos requeridos no item “e” da exordial pela via administrativa, na forma do artigo 320 do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, da mesma Lei.

Assevera que a r. decisão deve ser revista, eis que fere de morte o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição cujo conteúdo encontra-se encartado no art. 5°, XXXV, da Constituição Federal.

Sustenta, que, nos termos do art. 5°, XXXIV, da Constituição o direito de petição do cidadão não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, sendo prescindível que, antes de ajuizar a demanda de cobrança de seguro, o segurado faça pedido diretamente à seguradora para o fornecimento de apólice de seguro de vida em grupo, o qual é firmado entra a empresa estipulante e a seguradora, e não com o segurado.

Argumenta que os documentos em posse da seguradora e requeridos na inicial (pedido ‘e’) são de difícil acesso ao segurado que não tratou diretamente com a seguradora, sendo, por outro lado, de fácil exibição pela requerida em sede de contestação na presente demanda.

Requer a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de determinar ao Juízo a quo, que receba a inicial manejada, dando prosseguimento a marcha processual independentemente da comprovação da recusa administrativa da seguradora; caso, não seja o entendimento, requer nos termos do artigo acima citado, que seja atribuído ao presente agravo efeito suspensivo, comunicando ao juiz sua decisão.

No mérito, seja processado e julgado procedente, o presente pedido, com a consequente reforma da r. decisão agravada, a fim de reconhecer o interesse de agir da parte agravante, bem como a desnecessidade de pedido administrativo de exibição de documentos para ajuizamento da ação de indenização securitária ora manejada.

Por fim, requer-se a concessão à parte autora do benefício da Justiça Gratuita para o presente recurso tendo em vista não ter condições de arcar com as custas processuais, conforme já comprovado ao juízo da origem.

Liminar indeferida. (id. 112438473)

Contrarrazões. (id. 117238988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SONIA BATISTA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de Indenização Securitária n. 1010766-15.2021.8.11.0055 movida em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, EMENDAR a inicial a fim de demonstrar que buscou a exibição dos documentos requeridos no item “e” da exordial pela via administrativa, na forma do artigo 320 do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, da mesma Lei.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravo não comporta provimento.

Transcrevo o entendimento do MM. Juízo, que bem argumentou:

"(...)Ora, sem que se apresente o pedido formal à parte requerida, ela sequer saberá da existência dessa pretensão e, diante desse contexto, não se poderá falar em pretensão resistida e, por isso, em lide. Em outros termos, não se depara com litigiosidade hábil a deflagrar a demanda judicial, mesmo porque à parte demandada sequer se deu a oportunidade de atender ao pleito na esfera extrajudicial, inexistindo, como já acenado, lesão a direito a ser reparada pelo órgão judicante.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, EMENDAR a inicial a fim de demonstrar que buscou a exibição dos documentos requeridos no item “e” da exordial pela via administrativa, na forma do artigo 320 do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, da mesma Lei.".

Isto porque, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp representativo de controvérsia no 1.349.453 – MS, para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos é necessária: (i) a demonstração da existência da relação jurídica entre as partes; (
ii)
a comprovação do não atendimento do pedido administrativo de exibição do contrato; bem como (iii) o pagamento do custo do serviço.

Nesse sentido, tem-se a ementa da referida decisão:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1.349.453/MS – Relator: Min. Luís Felipe Salomão – Data Julgamento – 26/11/2014 - Dje – 02/02/2015)

Assim sendo, denota-se ausente o pedido realizado administrativamente para a exibição dos documentos requeridos no item “e” da exordial.

Ainda neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FORMULADO PELA AUTORA, DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DA CÓPIA DO CONTRATO EM QUESTÃO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1- Na forma do art. 1.015, VI do CPC/2015, é cabível a interposição de recurso de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que verse sobre pedido de exibição de documento ou coisa. 2- A parte autora, ora agravante, ingressou em juízo buscando a determinação judicial para que a requerida exiba o instrumento do contrato de mútuo feneratício celebrado entre ambas as partes, a fim de analisar a possibilidade de ajuizar demanda de revisão de cláusulas contratuais. 3- Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp representativo de controvérsia no 1.349.453 - MS, para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos é necessária: (i) a demonstração da existência da relação jurídica entre as partes; (ii) a comprovação do não atendimento do pedido administrativo de exibição do contrato; bem como (iii) o pagamento do custo do serviço. 4- Analisando-se os documentos apresentados pela parte autora com a peça vestibular, nota-se que não foi colacionado aos autos o pedido realizado administrativamente da apresentação do contrato pela instituição financeira agravada. 5- Manutenção da decisão agravada na íntegra. 6- NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (0052791-77.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA - Julgamento: 04/09/2019 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Com esses apontamentos, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022